Tribunal: TJBA
Processo: 8009740-93.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009740-93.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SANDRA CRISTINA QUEIROZ PINHEIRO Advogado(s): ANA AMELIA DE SOUZA ARAUJO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): RC06 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE AFASTADA. PROFESSOR. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. MESTRADO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. É desprovido de motivação idônea o indeferimento do pedido de afastamento remunerado para aperfeiçoamento profissional de servidor público/professor com base no artigo 7º, inciso IX do decreto nº 16.417 de 16/11/2015, que proíbe a concessão de afastamentos para cursos que demandem ônus para o Estado, e com base nos Decretos nº 19529 de 16/03/2020 e nº 19.549 de 18/03/2020, que regulamentam as medidas temporárias para prevenção e enfrentamento à COVID-19. 2. Ao apresentar motivação genérica e pré-determinada, a autoridade coatora ofende o direito subjetivo do requerente de ter o seu pedido individualmente analisado, na forma do artigo 62 da Lei 8261/2002. 3. Demonstrados os requisitos legais para a concessão do afastamento requerido, sem a apresentação de impedimentos concretos pelo Estado da Bahia, concede-se a segurança requerida, confirmando em todos os seus termos a decisão liminar anteriormente proferida. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009740-93.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante SANDRA CRISTINA QUEIROZ PINHEIRO e como impetrado o SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.